Tribunal: TJMT
Processo: 0002053-42.2017.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002053-42.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BARROS FILHO - CPF: 886.579.731-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE BARROS FILHO - CPF: 886.579.731-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEUSELINA CANDIDA DA SILVA - CPF: 318.556.951-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – MAUS-TRATOS A ANIMAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO –
RECURSOS DO MP E DA DEFESA
. 1.
RECURSO DO MP
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. 1. 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO QUANTO AO RECURSO DO MP
– CRIME DE AMEAÇA – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA – 6 MESES – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DESTE RECURSO – CONDENAÇÃO POR AMEAÇA TESE MERITÓRIA PREJUDICADA – 2.
RECURSO DA DEFESA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 2.1. PENA-BASE NO MÍNIMO – INVIABILIDADE – REGISTRO, EM FOLHA DE ANTECEDENTES, DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO E CONSULTA AO SEEU – COMPROVAÇÃO IDÔNEA – 2.2. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR, UMA COMO MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA COMO REINCIDÊNCIA – 2.3.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – 2.4.
SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP – FRAÇÃO DE 1/8 OU 1/6 – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
DIVERSO DE 1/6 QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
APLICAÇÃO DE OFÍCIO COM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DO APELO MINISTERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO –
APELO DA
DEFESA PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA PGJ
.

1.1. A prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco interruptivo da contagem do prazo prescricional. No caso, trata-se de crime de ameaça cuja pena máxima é de 6 meses de detenção, de modo, que decorrido o lapso prescricional de 3 anos previsto no art. 109, VI, CP, entre o recebimento da denúncia (14.6.2017) e o julgamento deste recurso, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe, ainda que de ofício;

2.1. É prescindível a juntada de
certidão cartorária
como prova dos maus antecedentes e da reincidência, sendo perfeitamente possível a comprovação destas circunstâncias por meio da juntada de folhas de antecedentes extraída do Sistema Apolo ou através de
consulta
aos sistemas deste Tribunal;

2.2.
A existência de condenação definitiva por crime anterior diversa daquela que gerou maus antecedentes na primeira fase, é capaz de ensejar a reincidência;

2.3.
É adequada, para cada vetorial negativa, a exasperação na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

2.4.
Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional, sendo, que a aplicação de fração diversa exige fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e
José Barros Filho
,
contra a sentença anexada sob Id. 132257722 - Pág. 177, em que este último foi
absolvido
da autoria do crime de
Ameaça
(art. 147, CP) e de
Maus-tratos a animais
(art. 32, Lei nº. 9.605/98); e
condenado
como autor do crime de
Constrangimento ilegal
(art. 146, CP), à pena de
6 meses e 6 dias
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, o órgão ministerial almejou a
condenação
de
José Barros Filho
como autor do crime de A
meaça, por entender que há provas suficientes para tanto (Id. 132257732).

Por sua vez, quanto à condenação por autoria do crime de Constrangimento ilegal (art. 146, CP),
José Barros Filho
pleiteou:
a)
a fixação da
pena-base no mínimo
legal ou a
redução
do seu
quantum
de exasperação;
b)
o
afastamento
da agravante da
reincidência,
uma vez, que seus registros criminais já serviram para exasperação da pena basilar (
bis in idem
); e,
c)
que seja estabelecida a
fração de 1/8 ou 1/6
para recrudescimento da pena intermediária em virtude da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, fixando-se o
regime
prisional
aberto
(Id. 132257736).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 132257737 e 132257741).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou
pelo
desprovimento
do apelo da
defesa
e
provimento
do
recurso ministerial
(Id. 144729676):

Apelação criminal. Ameaça e constrangimento ilegal em contexto de violência doméstica. Ação penal julgada parcialmente procedente. Irresignação das partes. 1) Apelo ministerial: a) Pretendida condenação do réu pela prática do crime capitulado no artigo 147 do Código Penal. Possibilidade. Absolvição calcada em suposta falta de condição de procedibilidade. A representação, contudo, prescinde de qualquer formalidade, bastando a manifestação de vontade da vítima. No caso, a representante legal da vítima manifestou sua vontade no termo de declaração. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas nas provas coligidas aos autos. Imperiosa a condenação do acusado. b) Pleito de alteração do regime prisional para o semiaberto. Possibilidade. Réu reincidente que ostenta circunstância judicial desfavorável (antecedentes). Inteligência do artigo 33, § 2º, “c” e § 3º, do CP. 2) Apelo defensivo: a) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. b) Pretendido afastamento da agravante da reincidência. Impossibilidade. Reincidência e maus antecedentes suficientemente comprovados. Condenações distintas. Inexistência de bis in idem. c) Pretendida diminuição da fração de aumento diante da agravante. Impossibilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial, para que o réu também seja condenado por infração ao artigo 147 do CP, com a consequente imposição do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que em data indeterminada, mas entre os dias 10.11.2016 e 25.3.2017, Nova Xavantina/MT,
José Barros Filho
, no âmbito doméstico e familiar, ameaçou
Deuselina Candida Barros
(sua genitora) e
Leonardo Candido Barris Camama
(seu sobrinho) por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Outrossim, durante o dia 25.3.2017, na residência particular situada na Rua Araras, n.º 465, Tonetto, Nova Xavantina/MT,
José Barros FIlho
Constrangeu
Deuselina
mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite e, ainda, praticou ato de abuso e de maus-tratos de animal doméstico.

Quanto ao delito de ameaça relativo à vítima
Leonardo
, o réu não foi processado diante da ausência de representação criminal.

Após regular trâmite processual,
José
foi
absolvido
da autoria do crime de Ameaça supostamente cometido contra
Deuselina
(art. 147, CP) e do delito de Maus-tratos a animais (art. 32, Lei nº. 9.605/98); e foi
condenado
como autor do crime de Constrangimento ilegal (art. 146, CP), à pena de 6 meses e 6 dias de detenção, em regime aberto.

Neste grau de jurisdição, o órgão ministerial almejou a condenação de
José Barros Filho
como autor do crime de A
meaça, por entender que há provas suficientes para tanto.

Por sua vez, quanto à condenação por autoria do crime de Constrangimento ilegal (art. 146, CP),
José Barros Filho
pleiteou:
a)
a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução do seu
quantum
de exasperação;
b)
o afastamento da agravante da reincidência uma vez que seus registros criminais já serviram para exasperação da pena basilar (
bis in idem
); e,
c)
que seja estabelecida a fração de 1/8 ou 1/6 para recrudescimento da pena intermediária em virtude da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, fixando-se o regime prisional aberto
.

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO – CRIME DE AMEAÇA

Primeiramente, quanto ao crime de ameaça, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena abstratamente cominada ao delito.

Registre-se que, a prescrição do
jus puniendi estatal
, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
, cominada ao delito em apuração.

A pena máxima
in abstracto
aplicada ao crime previsto no art. 147 do CP, é de
6 meses
de detenção, de forma que a prescrição da pretensão punitiva Estatal, relativamente a essa infração, opera-se em
3 anos
, consoante o disposto no art. 109, inciso VI, do CP.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em
14.6.2017
(Id. 132257722 - Pág. 71) e a sentença absolutória foi prolatada em 6.11.2019 (132257722 - Pág. 177). Entretanto, cediço que a publicação de sentença absolutória não é causa interruptiva do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do CP.

Nesse sentido:

“(...) A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional, logo, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade abstrata, se entre o recebimento da denúncia até a data do presente julgamento transcorreu o lapso temporal necessário, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.” (N.U 0008962-44.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

Assim, verifica-se que
entre a data do recebimento da denúncia
em
14.6.2017
(Id. 132257722 - Pág. 71) até hoje, transcorreu lapso temporal muito
superior a 3 anos
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente à infração penal do art. 147 do CP, com base na pena abstratamente cominada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso
, motivo pelo qual, a reconheço
de ofício
, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso ministerial, na medida em que pleiteou a condenação do réu por autoria do crime de Ameaça.

II – RECURSO DA DEFESA

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante consignou que o réu possui duas condenações definitivas no PEP n.º 27439-47.2018.8.11.0042 – Código 535802, em trâmite na Segunda Vara Criminal da comarca de Cuiabá. E, diante disso, o juiz ressaltou que uma das condenações poderá ser utilizada como maus antecedentes e a segunda, para definir a reincidência. E assim o fez na dosimetria penal.

Entretanto, a defesa sustenta que tais condenações não podem militar em desfavor do réu por ausência de certidão circunstanciada emitida pelo cartório da respectiva vara.

Malgrado as alegações da defesa, entendo de forma diversa, pois, além de haver a certidão de antecedentes extraída do Sistema Apolo, em consulta ao PEP nº. 27439-47.2018.8.11.0042, por meio do SEEU, extrai-se o trânsito em julgado das condenações acima mencionadas, tratando-se de meios perfeitamente hábeis a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo nº. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) Considerando que há nos autos Folha de Antecedentes Criminais indicando a existência de condenação penal e que atualmente o ordenamento jurídico possibilita a complementação das informações ali contidas por meio de consultas ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, ainda que o trânsito em julgado só tenha sido aferido mediante consulta à base de dados, reconhece-se em desfavor do sentenciado a agravante da reincidência, recrudescendo-se, por conseguinte, a reprimenda imposta na origem. (...)” (Ap 51404/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Quanto ao pedido da defesa para afastar a agravante da reincidência, sob o argumento de que a pena-base já foi exasperada pelas condenações definitivas que militam em desfavor do apelante, constituindo-se
bis in idem
sua incidência, também, na segunda fase, evidente que se tratam de duas condenações definitivas aptas a gerar maus antecedentes e reincidência.

Nesse contexto, em que se trata de réu multirreincidente, é perfeitamente possível que uma das condenações seja utilizada para exasperação da pena na primeira etapa, enquanto a outra sirva como agravante da reincidência da segunda fase, inexistindo
bis in idem
.

Acerca da matéria, colaciono jugado do STJ:

“(...) De acordo com entendimento desta Corte, "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) (...)” (AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, em 26 dias acima do mínimo legal, não merece reparos.

E faço tal afirmação levando em conta,
tanto
o
preceito secundário do crime de Constrangimento ilegal que comina pena de 3 meses a 1 ano de detenção,
quanto
o entendimento do STJ de que “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 9 meses que, divididos por 8, resulta em 1 mês e 3 dias, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo juízo primevo mostra-se até mesmo benevolente ao apelante.

Prosseguindo, o apelante almejou que, relativamente à agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a pena seja recrudescida na fração de 1/8 ou 1/6, conforme entendimento dos tribunais superiores.

Nota-se que, na segunda fase da dosimetria penal, presente as agravantes da reincidência e prevalência de relações domésticas (art. 61, II, “f”, CP), o magistrado
a quo
recrudesceu a pena em quase 2/3, porém, deixou de fundamentar a adoção desse
quantum
.

Dito isso, ressalto que coaduno do entendimento sedimentado pelo STJ de que
“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
(...)” (AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
.

A propósito, colacionou outro julgado do STJ:

“(...) "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. Precedente. (...)” (AgRg no HC n. 670.955/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Portanto, a pena intermediária do réu deve ser recrudescida em 1/6 para a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, o que deverá ser aplicado também com relação à agravante da reincidência (de ofício), já que apenas uma condenação definitiva milita em desfavor do apelante na segunda fase.

DOSIMETRIA

De acordo com a análise feita pelo juízo sentenciante, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal em
3 meses e 26 dias de detenção
.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência e prevalência de relações domésticas, recrudesço a pena em 1/6 para cada uma das agravantes, encontrando a pena intermediária de
5 meses e 7 dias de detenção
.

Na terceira fase, inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição, fixo apena definitiva em
5 meses e 7 dias de detenção
.

Quanto ao pedido para se fixar regime prisional aberto, a defesa carece de interesse recursal, pois, foi esse o regime prisional estabelecido em primeiro grau.

A propósito, apesar do réu ser reincidente, a fim de evitar
reformatio in pejus
(uma vez que o órgão ministerial nada pediu quanto a isso), mantenho regime
aberto
.

Por todo o exposto, quanto ao crime de
Ameaça
(art. 147, CP), reconheço
de ofício
a
prescrição da pretensão punitiva
Estatal (com base na pena
in abstracto
), ficando prejudicada a análise do mérito do apelo ministerial; e,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa para
fixar a fração de 1/6
para recrudescimento da pena
em razão da agravante
do art. 61, II, “f”, do CP, o que aplico
de ofício
, também, em relação à agravante da reincidência, encontrando a pena definitiva de
5 meses e 7 dias, de detenção
, em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022